Tribunal: TJMT
Processo: 1007019-97.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007019-97.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FOLLMANN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 21.872.048/0001-60 (APELADO), LETICIA GOMES BORGONHONI - CPF: 092.311.269-38 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (APELADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (APELANTE), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), FOLLMANN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 21.872.048/0001-60 (APELANTE), LETICIA GOMES BORGONHONI - CPF: 092.311.269-38 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MAFRO TRANSPORTES LTDA
e
VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.

APELADO(S):
FOLLMANN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RETENÇÃO DE VEÍCULOS EM PRAZO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA TRANSPORTADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA E DA TRANSPORTADORA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA LOGÍSTICA. INDENIZAÇÃO OBJETIVA POR ESTADIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO ATRASO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MAFRO TRANSPORTES LTDA e VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de estadias c/c indenização por danos morais ajuizada por FOLLMANN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 19.372,10 em razão de atraso superior ao limite legal para descarga de cargas de soja transportadas pelos veículos de placas RYI9J40 e RYC6E12, afastado o pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta contradição interna quanto à responsabilidade da transportadora contratual; (
ii
) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por estadia; (
iii
) determinar se a proprietária da carga e a transportadora contratual possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo pagamento das estadias; (
iv
) verificar se houve comprovação documental do atraso superior ao limite legal previsto
no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007; e (v) definir se houve sucumbência recíproca apta a justificar o rateio proporcional dos ônus sucumbenciais.

RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de ingerência direta da transportadora contratual sobre a dinâmica operacional de descarga não afasta sua responsabilidade jurídica pelas obrigações decorrentes da cadeia contratual do transporte rodoviário de cargas.

A indenização por estadia possui fundamento autônomo no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 e decorre objetivamente da permanência do veículo por prazo superior ao limite legal de cinco horas para carga ou descarga.

A legitimidade ativa da autora decorre da teoria da asserção e da comprovação de que atuou como empresa regularmente cadastrada no RNTRC, executando o transporte e suportando os efeitos econômicos da retenção dos veículos.

A titularidade formal dos veículos em nome de terceiros não afasta a legitimidade da transportadora que efetivamente executou o serviço e suportou os prejuízos decorrentes da retenção indevida.

A responsabilidade pelas estadias alcança os integrantes da cadeia contratual e logística do transporte rodoviário de cargas, incluindo transportadora contratual, subcontratante e proprietária da carga.

A solidariedade decorre de previsão expressa da Lei no 11.442/2007, não configurando presunção vedada pelo art. 265 do Código Civil.

A subcontratação do frete pela transportadora contratual confirma sua inserção direta na cadeia jurídica e econômica da operação, não afastando sua responsabilidade pelo pagamento das estadias.

A indenização por estadia independe da demonstração de culpa ou ato ilícito nos moldes dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, por se tratar de obrigação legal objetiva e tarifada.

Os comprovantes de agendamento, reagendamento e descarga demonstram que o veículo RYI9J40 permaneceu retido por 100h55min além da tolerância legal e que o veículo RYC6E12 permaneceu retido por 67h03min além do limite legal.

O cálculo da indenização observou a tonelagem das cargas transportadas e os parâmetros atualizados divulgados pela ANTT, totalizando R$ 19.372,10.

A autora obteve êxito no núcleo essencial da demanda, consistente no reconhecimento do direito às estadias, de modo que a improcedência do pedido de danos morais e a adequação do valor pleiteado não caracterizam sucumbência recíproca relevante.

O art. 86, parágrafo único, do CPC autoriza a imputação integral dos ônus sucumbenciais às rés quando o decaimento da parte autora é mínimo.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A transportadora regularmente inscrita no RNTRC possui legitimidade ativa para pleitear indenização por estadia decorrente de retenção indevida de veículos utilizados no transporte rodoviário de cargas.

A responsabilidade pelas estadias previstas no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 alcança solidariamente os integrantes da cadeia contratual e logística do transporte rodoviário de cargas.

A indenização por estadia possui natureza objetiva e independe da demonstração de culpa ou prejuízo específico.

A comprovação documental do agendamento e da efetiva descarga do veículo é suficiente para demonstrar o atraso indenizável superior ao prazo legal de cinco horas.

A sucumbência mínima da parte autora afasta o rateio proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, §11, 86, parágrafo único, 373, I e II, e 489, §1o; CC,
arts
. 186, 265 e 927; Lei no 11.442/2007,
arts
. 5o-A, §2o, e 11, §§5o a 9o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001700-02.2025.8.11.0045, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira
Grisoste
Barbosa, j. 28.04.2026; TJMT, N.U 1022968-44.2025.8.11.0003, Segunda Turma
Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 05.05.2026; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1854466/PR, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MAFRO TRANSPORTES LTDA
e
VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos
da Ação de Cobrança de Estadias c/c Indenização por Danos Morais ajuizad
a por
FOLLMANN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés ao pagamento de
R$ 19.372,10
, a título de indenização por tempo adicional de carga e descarga, afastando o pedido de danos morais.

Na origem, a autora alegou ter sido contratada/subcontratada para realizar o transporte rodoviário de soja em grãos, mediante utilização dos veículos de placas
RYI9J40
e
RYC6E12
, sustentando que ambos permaneceram retidos por período superior ao limite legal para descarga, circunstância que lhe teria gerado direito ao recebimento das estadias previstas no art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007.

A sentença reconheceu a existência de atraso superior ao prazo legal, mas adotou critério mais restritivo do que aquele indicado na inicial, tomando como base os horários de agendamento/descarga e deduzindo a tolerância legal de 5 horas. Quanto ao veículo RYI9J40, considerou o período entre 12/04/2024, às 12h00, e 16/04/2024, às 21h55; quanto ao veículo RYC6E12, considerou o período entre 14/04/2024, às 12h00, e 17/04/2024, às 12h03.

Em suas razões recursais, a apelante
MAFRO TRANSPORTES LTDA
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por contradição interna, ao argumento de que o Juízo reconheceu a ausência de ingerência da transportadora na dinâmica de agendamento, fila e descarga, mas, ainda assim, impôs-lhe responsabilidade pelo pagamento das estadias. No mérito, afirma que atuou apenas
como transportadora contratual/intermediadora, sem controle sobre o local de descarga, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo.

A apelante
VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
, por sua vez, argui preliminar de ilegitimidade ativa da autora, sob o fundamento de ausência de comprovação da propriedade ou arrendamento dos veículos utilizados no transporte. Também sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que não contratou diretamente a autora e que sua condição de proprietária/tomadora da carga não seria suficiente para responsabilizá-la pelo pagamento das estadias.

Contrarrazões apresentadas pela autora, pelo desprovimento dos recursos.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MAFRO TRANSPORTES LTDA
e
VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.

APELADO(S):
FOLLMANN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Reitero que t
rata-se de recursos de apelação interpostos por
MAFRO TRANSPORTES LTDA
e
VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos
da Ação de Cobrança de Estadias c/c Indenização por Danos Morais ajuizad
a por
FOLLMANN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés ao pagamento de
R$ 19.372,10
, a título de indenização por tempo adicional de carga e descarga, afastando o pedido de danos morais.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a autora, na condição de transportadora que afirma ter executado o transporte rodoviário de cargas, possui legitimidade para cobrar indenização por estadia; se as rés, integrantes da cadeia contratual e logística da operação, respondem solidariamente pelo tempo excedente de carga e descarga; e se a documentação acostada aos autos comprova a permanência dos veículos por período superior ao limite legal de 5 horas previsto no art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007.

Também se discute, de forma acessória, se houve correta distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da procedência parcial da pretensão indenizatória material e da rejeição do pedido de danos morais.

Passo então a análise das teses recursais.

PRELIMINARES.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO INTERNA ARGUIDA PELA APELANTE MAFRO TRANSPORTES LTDA.

A apelante MAFRO sustenta que a decisão seria contraditória, pois teria reconhecido a ausência de ingerência da transportadora sobre a dinâmica de agendamento, fila e descarga, mas, ainda assim,
atribuído-lhe
responsabilidade pelo pagamento das estadias.

A preliminar não merece acolhimento.

Após detida análise dos autos, verifica-se que inexiste contradição lógica apta a ensejar nulidade. A ausência de atuação direta da transportadora contratual sobre o terminal de descarga não se confunde com ausência de responsabilidade jurídica pela obrigação decorrente da cadeia contratual do transporte.

A indenização por estadia possui fundamento legal próprio, previsto no art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007, e decorre da permanência do veículo por prazo superior ao limite legal para carga ou descarga.

Assim, ainda que a MAFRO não controlasse diretamente a fila, o pátio ou o procedimento operacional de descarga, sua condição de transportadora contratual/subcontratante do frete atrai a responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da operação logística.

Não há, portanto, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489, §1o, do CPC.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA ARGUIDA PELA APELANTE VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.

A VITERRA sustenta que a autora seria parte ilegítima, pois não teria comprovado a propriedade ou o arrendamento de todos os veículos utilizados no transporte.

A preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção. A autora afirma ter executado o transporte, disponibilizado os veículos e suportado os prejuízos decorrentes da retenção indevida, circunstâncias suficientes para configurar pertinência subjetiva.

Além disso, há prova de que a autora é empresa regularmente cadastrada no RNTRC como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, apta ao transporte remunerado de cargas.

Também há documentação operacional vinculando a autora, os veículos e a operação de transporte discutida nos autos, incluindo comprovantes de carregamento, agendamento, classificação, estacionamento e descarga.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.ESTADIA.LEGITIMIDADEATIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS (ETC). REGULARIDADE PERANTE A ANTT.LEGITIMIDADEPASSIVADO EXPEDIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO LEGAL. ART. 5o-A, § 2o, DA LEI No 11.442/2007. FRETE NA MODALIDADE FOB. ILEGITIMIDADEPASSIVACONFIGURADA.

R
ECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela empresa expedidora da carga contra sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização porestadia, em virtude de atraso no descarregamento de grãos. A recorrente sustenta sua ilegitimidadepassivapor não figurar como contratante, proprietária ou destinatária da mercadoria, além de arguir a ilegitimidade ativa da transportadora por suposta falta de registro individual do motorista perante a agência reguladora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as condições da ação, por serem matéria de ordem pública, podem ser analisadas em sede recursal independentemente de debate prévio na origem; (
ii
) saber se a regular inscrição da empresa transportadora como ETC supre a necessidade de cadastro individual do motorista empregado para fins delegitimidadeativa; e (
iii
) saber se o mero expedidor da carga, que não atua como contratante, consignatário ou proprietário, responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do tempo de espera, conforme a Lei no 11.442/2007.

III. Razões de decidir

3. As condições da ação constituem matérias de ordem pública, impassíveis de preclusão e cognoscíveis de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que afasta a tese de inovação recursal quanto àlegitimidadedas partes.

4. Alegitimidadeativa da transportadora proprietária do veículo resta consolidada pela sua regular inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) na
categoria ETC
, sendo o motorista empregado mero preposto, cujo cadastro individual é desinfluente para a viabilidade da pretensão reparatória da pessoa jurídica.

5. A responsabilidade solidária prevista no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007 possui rol taxativo, alcançando apenas o contratante, o subcontratante, o consignatário e o proprietário da carga, não admitindo interpretação ampliativa para abranger o mero expedidor.

6. Comprovado documentalmente que a operação ocorreu sob a modalidade FOB, em que o destinatário figura simultaneamente como proprietário e tomador do serviço, o local de coleta (expedidor) não detém nexo de causalidade ou dever legal de indenizar por retenções ocorridas no destino.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à recorrente.

Tese de julgamento: "1. A regular inscrição da transportadora no RNTRC na
categoria ETC
confere-lhelegitimidadeativa para pleitearestadias, sendo irrelevante o cadastro individual do motorista preposto. 2. O mero expedidor da carga não possuilegitimidadepassivapara responder por indenização deestadia, salvo se demonstrada sua condição de contratante, subcontratante, consignatário ou proprietário da mercadoria ou atraso no carregamento."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007,
arts
. 5o-A, § 2o e 11, § 5o; CPC,
arts
. 485, VI e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1008466-03.2025.8.11.0003, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 04.12.2025; TJ-PR, AI 1739426-4, Rel. Juiz Francisco Cardozo Oliveira, j. 15.08.2018.

(N.U 1001700-02.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 30/04/2026)

A eventual titularidade formal dos veículos em nome de terceiros não afasta, por si só, a legitimidade da transportadora que executou o serviço e suportou os efeitos econômicos da retenção.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA APELANTE VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.

A VITERRA afirma que não contratou diretamente a autora, razão pela qual não poderia figurar no polo passivo.

Sem razão.

A responsabilidade por estadia não depende exclusivamente de vínculo contratual direto entre transportador executante e proprietário da carga. A Lei n. 11.442/2007 responsabiliza solidariamente os integrantes da cadeia contratual e logística do transporte rodoviário de cargas.

No caso, os documentos de agendamento indicam a VITERRA como cliente/proprietária da carga transportada, com vinculação direta à operação de soja objeto da demanda.

Logo, sua participação na cadeia econômica do transporte é suficiente para atrair sua legitimidade passiva.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO.

DAS RAZÕES RECURSAIS D
A
APELANTE
MAFRO TRANSPORTES LTDA.

DA ALEGAÇÃO DE MERA INTERMEDIAÇÃO/SUBCONTRATAÇÃO
.

A
apelante
afirma que atuou apenas como transportadora contratante/intermediadora, tendo subcontratado a autora para execução material do transporte, razão pela qual não poderia responder pelo atraso.

A tese não prospera.

A própria condição de transportadora contratual que subcontrata a execução do frete evidencia sua participação direta na cadeia jurídica e econômica do transporte rodoviário de cargas.

A Lei n. 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia contratual, abrangendo contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga quanto às obrigações decorrentes do transporte.

Logo, a subcontratação não afasta a responsabilidade da MAFRO. Ao contrário, confirma sua inserção na cadeia contratual que deu origem ao transporte e à retenção dos veículos.

DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DA INVOCAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL
.

A apelante sustenta que não deu causa ao atraso e que, ausente conduta culposa, nexo causal ou ato ilícito, não haveria dever de indenizar.

Sem razão.

A indenização por estadia, prevista no art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007, não depende da demonstração de culpa específica da transportadora contratual ou de prova de ato ilícito nos moldes tradicionais dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Trata-se de obrigação legal, objetiva e tarifada, cujo fato gerador é a permanência do veículo por tempo superior ao prazo legal de 5 horas para carga ou descarga.

Dessa forma, comprovada a retenção dos veículos por período superior ao limite legal e demonstrada a participação da MAFRO na cadeia contratual do transporte, subsiste o dever de indenizar.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DA ALEGAÇÃO DE QUE SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME
.

A apelante
sustenta que a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do Código Civil, e que não haveria previsão legal ou contratual para condenação solidária ao pagamento das estadias.

A alegação não procede.

De fato, a solidariedade não se presume. Contudo, no caso, ela decorre da legislação especial aplicável ao transporte rodoviário de cargas.

A Lei n. 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre os agentes integrantes da contratação do transporte, de modo que contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga respondem pelas obrigações decorrentes da operação, inclusive quanto à estadia gerada pelo excesso de prazo de carga ou descarga.

À proposito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.ESTADIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA LOGÍSTICA. PRAZO LEGAL DE 5 HORAS. COMPROVAÇÃO DA CHEGADA E DA RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO. COMUNICAÇÃO FORMAL SUPRIDA POR TRIAGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por RDM Transportes e Logística Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 4.820,24 a título deestadia, com fundamento na Lei no 11.442/2007, sob alegação recursal de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ilegitimidades ativa epassiva, ausência de interesse de agir e, no mérito, inexistência de mora, deestadiae de comunicação formal de chegada, pugnando pela reforma integral do julgado ou extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) estabelecer alegitimidadeativa da parte autora e alegitimidadepassivada recorrente à luz do regime da Lei no 9.099/95 e da Lei no 11.442/2007; (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos legais daestadia, especialmente quanto à mora, à retenção do veículo e à comunicação de chegada; (
iv
) verificar a incidência da responsabilidade solidária e a correta aplicação do regime indenizatório daestadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já encontra fundamento suficiente para decidir, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, conforme art. 371 do CPC e entendimento do STJ (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1854466/PR).

4. A pessoa jurídica enquadrada como empresa de pequeno porte possuilegitimidadeativa no Juizado Especial Cível, nos termos do art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 c/c LC no 123/2006.

5. A Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga quanto àestadia, não sendo afastada pela alegação de culpa de terceiro na cadeia logística.

6. A condição da recorrente como transportadora contratual que subcontrata o frete atrai sua responsabilidade solidária, sendo irrelevante a ausência de atuação direta no descarregamento (precedentes: N.U 1001655-22.2025.8.11.0037; N.U 1015161-90.2024.8.11.0040; N.U 1000911-03.2023.8.11.0003; N.U 1008466-03.2025.8.11.0003; N.U 1067628-43.2024.8.11.0041).

7. A preliminar de ausência de interesse de agir se confunde com o mérito quando depende da análise da mora e da exigibilidade daestadia.

8. A prova documental (DACTE, DANFE, tickets de agendamento, triagem e pesagem) demonstra a chegada do veículo dentro da janela agendada e a retenção superior ao prazo legal, atendendo ao ônus do art. 373, I, do CPC.

9. A recorrente não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

10. Contrato sem assinatura não possui força probante suficiente para fixar termo contratual vinculante, além de não prevalecer sobre agendamento operacional específico comprovado nos autos.

11. O agendamento prévio da descarga supera previsão contratual genérica e afasta a tese de ausência de mora quando o transportador cumpre a programação estipulada.

12. A retenção do veículo por período superior ao prazo legal de 5 horas caracteriza a mora e enseja o pagamento deestadia.

13. A submissão do veículo à triagem configura meio idôneo de comunicação formal de chegada, afastando alegação de ausência de aviso.

14. A exigência de comunicação adicional, quando já comprovada a ciência do destinatário, configura formalismo excessivo incompatível com a dinâmica do
transporte.

15. O art. 11, §§ 5o a 9o, da Lei no 11.442/2007 prevê indenização automática porestadiaapós 5 horas, independentemente de prova de prejuízo, caracterizando responsabilidade objetiva.

16. O valor daestadiaé fixado por tonelada/hora e atualizado pelo INPC, sendo vedada a negociação em valor inferior após a Lei no 13.103/2015.

17. A jurisprudência confirma que o atraso na carga/descarga geraestadiaindependentemente de prejuízo e que o ônus de afastar a demora incumbe ao embarcador/destinatário (N.U 1041655-40.2023.8.11.0003; N.U 1026135-06.2024.8.11.0003).

18. A jurisprudência também afasta cláusulas contratuais que flexibilizem o valor daestadiaem prejuízo do transportador após a alteração legislativa (N.U 1004970-88.2021.8.11.0040; TJMT, Apelação no 0011304-24.2011.8.11.0003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgador não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando decide com fundamento suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 2. A empresa de pequeno porte possuilegitimidadeativa para demandar no Juizado Especial Cível. 3. Os integrantes da cadeia do transporte respondem solidariamente pelaestadia, nos termos da Lei no 11.442/2007. 4. A retenção do veículo por prazo superior a 5 horas após a chegada caracteriza mora e gera indenização automática deestadia. 5. A triagem do veículo no destino constitui meio idôneo de comunicação formal de chegada. 6. É desnecessária a comprovação de prejuízo para a configuração daestadia, por se tratar de responsabilidade objetiva. 7. O agendamento operacional prevalece sobre cláusula contratual genérica, especialmente quando esta carece de validade probatória. 8. Após a Lei no 13.103/2015, não se admite pactuação em valor inferior ao legal para aestadia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371 e art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 8o, §1o, II e art. 55; Lei no 11.442/2007,
arts
. 5o-A, §2o, e 11, §§ 5o a 9o; Lei no 13.103/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1854466/PR, j. 16/05/2022; TJMT, N.U 1001655-22.2025.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, j. 30/10/2025; TJMT, N.U 1015161-90.2024.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 26/02/2026; TJMT, N.U 1000911-03.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2026; TJMT, N.U 1008466-03.2025.8.11.0003, Primeira Turma
Recursal, j. 04/12/2025; TJMT, N.U 1067628-43.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025; TJMT, N.U 1041655-40.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 30/08/2024; TJMT, N.U 1026135-06.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 21/07/2025; TJMT, N.U 1004970-88.2021.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 29/11/2022; TJMT, Apelação no 0011304-24.2011.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/05/2020.

(N.U 1022968-44.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 08/05/2026)

Assim, a responsabilidade solidária não está sendo presumida, mas aplicada com base em expressa disciplina legal.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO ATRASO
.

A MAFRO também impugna a comprovação do tempo de espera.

A insurgência não se sustenta.

Quanto ao veículo
RYI9J40
, há comprovante de agendamento para descarga em
12/04/2024, das 12h00 às 17h59
, com indicação da carga de soja, cliente VITERRA, transportador MAFRO, placa RYI9J40 e peso de 47.900 kg.

A descarga efetiva ocorreu apenas em
16/04/2024, às 21h55min
, conforme comprovante de descarga.

Deduzidas as 5 horas legais, restou configurado atraso indenizável de
100h55min
.

Quanto ao veículo
RYC6E12
, consta reagendamento para descarga junto à Transportes Bertolini Ltda. em
14/04/2024, das 12h00 às 17h59
, com indicação da placa, carga, cliente VITERRA, transportador MAFRO e peso de 47.820 kg.

A descarga efetiva somente ocorreu em
17/04/2024, às 12h03min
.

Deduzidas as 5 horas legais, restou configurado atraso indenizável de
67h03min
.

Portanto, a documentação demonstra, de forma suficiente, o excesso de tempo de espera.

DA SUCUMBÊNCIA
.

A MAFRO sustenta erro na distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que a autora teve rejeitado o pedido de danos morais e obteve valor inferior ao pretendido.

A tese não merece acolhimento.

A autora obteve êxito no núcleo principal da demanda, consistente no reconhecimento do direito às estadias e na condenação solidária das rés ao pagamento da indenização legal.

A improcedência do pedido de danos morais e a redução do valor inicialmente pretendido não configuram sucumbência recíproca relevante, pois a diferença decorreu da adequação do cálculo ao conjunto documental dos autos.

Aplica-se, portanto, o art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelos ônus sucumbenciais.

Assim, não há falar em rateio proporcional.

DAS RAZÕES RECURSAIS D
A
APELANTE
VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.

DA ALEGAÇÃO DE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA CARGA SE LIMITA AO FRETE
.

A apelante
sustenta que eventual responsabilidade do proprietário da carga estaria limitada ao frete, não abrangendo as estadias.

A tese não prospera.

A estadia é obrigação decorrente da própria operação de transporte rodoviário de cargas. O art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007 assegura ao
transportador

indenização
pelo tempo excedente ao limite legal de carga e descarga.

A retenção do veículo em razão da operação logística beneficia diretamente a cadeia contratual, inclusive o proprietário/tomador da carga. Por isso, a responsabilidade solidária alcança também as estadias, não se restringindo ao frete.

DA PROVA DO ATRASO E DO CÁLCULO DAS ESTADIAS
.

A VITERRA também busca afastar a condenação ao pagamento das estadias, sustentando, em síntese, ausência de responsabilidade e improcedência da pretensão autoral.

A tese não prospera.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a condenação não decorreu de presunção, mas da aferição objetiva dos documentos de agendamento e descarga, com dedução da tolerância legal de 5 horas prevista no art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007.

Quanto ao veículo
RYI9J40
, o agendamento de descarga ocorreu para
12/04/2024, das 12h00 às 17h59
, e a descarga efetiva apenas em
16/04/2024, às 21h55min
, resultando, após a dedução das 5 horas legais, em
100h55min de atraso indenizável
.

Quanto ao veículo
RYC6E12
, considerado o reagendamento para
14/04/2024, das 12h00 às 17h59
, e a descarga efetiva em
17/04/2024, às 12h03min
, apurou-se, após a dedução da tolerância legal,
67h03min de atraso indenizável
.

O valor da indenização observou a tonelagem comprovada de cada carga e o parâmetro atualizado divulgado pela ANTT, chegando-se ao montante de
R$ 11.639,86
para o veículo RYI9J40 e
R$ 7.732,24
para o veículo RYC6E12, totalizando
R$ 19.372,10
.

Desse modo, não há falar em ausência de prova, excesso de cálculo ou condenação desvinculada dos documentos dos autos. O valor reconhecido decorre da aplicação objetiva da legislação especial ao tempo de espera comprovado.

DA SUCUMBÊNCIA E PEDIDO DE RATEIO PROPORCIONAL
.

A VITERRA sustenta que deveria haver redistribuição proporcional da sucumbência, porque a autora pleiteou valor superior ao reconhecido e teve rejeitado o pedido de danos morais.

A pretensão não se sustenta.

O ponto central da demanda era a cobrança de estadias, e tal pretensão foi acolhida. A redução do valor não significa derrota substancial da autora, mas apenas adequação do quantum ao critério de cálculo juridicamente correto.

A rejeição do dano moral, embora represente decaimento parcial, não altera o fato de que as rés foram vencidas na controvérsia principal.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, não há razão para rateio proporcional quando a parte adversa sucumbe no núcleo essencial do litígio.

Assim, mantém-se a responsabilidade integral das rés pelos ônus sucumbenciais.

C
ONCLUSÃO.

Ante o
exposto
,

conheço do
s
recurso
s
e
NEGO-LHES
PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade a r. sentença fustigada.

Diante do desprovimento integral dos recursos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026